Tribunal: TJES
Processo: 0008091-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008091-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
- DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA -
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DO
S
CONDOMÍNIO
S
SEGURADO
S
- HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA - NEXO CAUSAL -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - ART. 406 DO CC -

RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1. Esta Corte de Justiça julgando casos semelhantes, envolvendo as mesmas partes que litigam nesta demanda, se posicionou no sentido de que cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, § 3º, do CDC.

3. No caso dos autos, a seguradora afirma que ressarciu o prejuízo do segurado, instruindo os autos com laudos, relatórios e respectivos comprovantes dos valores pleiteados. Lado outro a concessionária de energia elétrica, inobservando o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade.

4. No tocante à unilateralidade da prova produzida, é assente o entendimento desta Corte de Justiça que o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo.

5. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “
Após a vigência do Código Civil de 2002, o percentual dos juros moratórios deve ser calculado segundo a variação da Taxa SELIC, vedada a sua incidência cumulativa com outro índice de atualização monetária
.” (REsp n. 2.117.094/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024).

6. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008091-76.2021.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA/
APELANTE
:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ausente questões preliminares,
CONHEÇO
dos recursos e passo ao julgamento do mérito, como segue.

1 – RECURSO DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA SA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, onde aquela afirmou, em sua inicial, que por força de contrato de seguro firmado com os Condomínios do Ed. Vitória e do Ed. Gilberto Lace Brandão, foi obrigada a lhes ressarcir, respectivamente, os montantes de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e R$ 1.058,44 (mil e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de juros e correção monetária.

Argumentou que os referidos ressarcimentos decorreram em razão de descargas elétricas ocorridas nos dias 05.06.2020 e 21.06.2020, que geraram interrupções e sobretensões de eletricidade na rede de distribuição da requerida, fazendo com que as unidades consumidoras da seguradora sofressem fortes oscilações de tensão, que resultaram na danificação de equipamentos eletroeletrônicos que guarnecem os condomínios.

Após regular instrução o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral e condenou a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, ora apelante a pagar as quantias de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e R$ 1.058,44 (mil e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), a ser acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC — IBGE a partir do efetivo desembolso, pela aplicação única da taxa SELIC.

Inconformada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, sustenta, em suma, que: (I) não há nexo de causalidade entre sua conduta e os alegados danos, porque, não há registro de qualquer tipo de interrupção/suspensão ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrência de qualidade no fornecimento de energia para a unidade usuária dos segurados da apelada, na data informada na inicial; (II) não houve danos nas fontes dos equipamentos, o que, por si só, constata-se que a causa da queima não foi motivada por ocorrência na rede elétrica da Concessionária Ré; (III) é flagrante a prova unilateral; e (IV) ausência de responsabilidade civil na vertente hipótese.

A sentença objurgada foi proferida nos seguintes termos:

“Do arcabouço fático-probatório, depreende-se que a autora, desincumbindo-se do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, inciso I), lograram demonstrar pelas provas documentais produzidas as suas alegações, evidenciando que, houve queima da placa do elevador e pane elétrica no elevador social do Bloco 3 do condomínio. É o que se observa nos documentos de folhas 86 e 88.

0 laudo técnico e as demais provas acostadas aos autos (fls. 68/98) são suficientes a amparar a pretensão da seguradora autora.

Decerto, a mera alegação de que foram produzidos de forma unilateral e de que não há registros em seu sistema informatizado de oscilações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do segurado não são suficientes para afastar a sua responsabilidade.

Isso porque a afirmada ausência de registro de interrupções na data dos fatos é irrelevante, já que os danos ocorreram por picos de energia na rede elétrica (isto é, um súbito e abrupto aumento de tensão), o que nada se relaciona com interrupção (TJES, Apelação, 024160135315, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 8.7.2019, DJe. 18.7.2019) sendo desnecessária, portanto, a demonstração de que não houve interrupção no fornecimento, vez que não é capaz de infirmar as alegações autorais.

Ainda, ao contrário do que afirma a ré, o artigo 205 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 dispõe que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, mas não exige que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um de seus técnicos compareça ao local. No mesmo sentido, o artigo 206 estabelece distribuidora de energia elétrica pode fazer verificação in foco do equipamento danificado e solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina autorizada ou retirar o equipamento. Desse modo, o consumidor de r acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de seus equipamentos (TJES, Apelação Cível, 024110389103, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ã Câmara Cível, j. 15.3.2021, DJe. 14.5.2021)

Assinale-se que, que a ré não requereu a produção de perícia técnica, indispensável a comprovação de que os danos decorreram de problemas na instalação da rede elétrica na unidade de consumo.

Nesse contexto, é de se acolher as alegações autorais de que o dano documentado decorreu de fato do serviço prestado pela ré, uma vez que esta não se desincumbiu do ônus que Ihe cabia, deixando de comprovar causa excludente de sua responsabilidade ou do nexo causal.”

Pois bem. Esta Corte de Justiça julgando casos semelhantes, envolvendo as mesmas partes que litigam nesta demanda, se posicionou no sentido de que cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, § 3º, do CDC. Assim ficou ementado o julgamento a que faço referência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. APÓLICE DE SEGURO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. 2. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento. 3. No caso, há de se reconhecer que a responsabilidade da ré/apelante perante a autora/apelada é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 4. Portanto, correto o entendimento encampado pela Magistrada, no sentido de que competia à ré/apelante comprovar que não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não foi a causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa do segurado ou de terceiro, ou ainda em razão de caso fortuito ou de força maior, o que não se verifica na hipótese em apreço. 5. Colhe-se dos elementos constantes dos autos que os danos causados aos bens eletrônicos de propriedade da segurada decorreram de distúrbio na rede de energia elétrica, não tendo a apelante impugnado especificadamente dos documentos apresentados pela seguradora apelada, cuja defesa se resume a defender a inexistência de registro de oscilação na rede de energia elétrica naquele período. 6. Não prospera, contudo alegação de que em consulta à base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, da qual verificou-se a inexistência de falta de energia na data relatada, sendo esta prova suficiente da inexistência de nexo causal entre os supostos danos suportados pelo segurado e a conduta da concessionária de energia elétrica. 7. Isso porque, a despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a conferência nos registros na subestação da região que se encontra residência da segurada não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na exordial. 8. Destarte, não tendo a apelante se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada, resta evidenciada a responsabilidade civil e o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada. 9. Majora-se os honorários sucumbenciais em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160054268, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020)

No caso dos autos, como bem analisado pelo magistrado de 1º grau a seguradora afirma que ressarciu os prejuízos dos condomínios segurados, instruindo os autos com laudos, relatórios e respectivos comprovantes dos valores pleiteados.

Lado outro a concessionária de energia elétrica, inobservando o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade. Embora afirme a inocorrência de registro de qualquer tipo de interrupção/suspensão ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrência de qualidade no fornecimento de energia para as unidades usuárias dos segurados da apelada, na data informada na inicial, não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório do alegado.

No tocante à unilateralidade da prova produzida, é assente o entendimento desta Corte de Justiça que “o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo” (TJES, Classe: Apelação, 024151633625, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018).

Nestes termos, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 2% (dois por cento).

É como voto.

2 – RECURSO DA TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (id 7951398) pretende a reforma da sentença, tendo em vista a inadequação da Taxa Selic determinada para a correção monetária incidente sobre a condenação. Para tanto, aduz que deve ser fixado como índice de correção monetária dos valores devidos pela Apelada a tabela prática do TJES acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o desembolso.

Sem razão à apelante.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “
Após a vigência do Código Civil de 2002, o percentual dos juros moratórios deve ser calculado segundo a variação da Taxa SELIC, vedada a sua incidência cumulativa com outro índice de atualização monetária
.” (REsp n. 2.117.094/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024).

Colaciono precedentes este e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO MATERIAL, OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 1) Tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, e considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova. 2) Era desídia da requerida demonstrar que não estavam presentes os requisitos aptos a configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu. 3) No caso em tela, não há qualquer indício de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelante. 4) Sentença reformada ex officio para aplicar índice de correção monetária (SELIC), consoante jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.102.552/CE e REsp 1.111.119/PR). 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Apelação Cível 5019950-04.2021.8.08.0024 – Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA – 3ª Câmara Cível – DJ. 25.10.2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ RESP Nº 1.795.982. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Destaco que por se tratar de ação regressiva da seguradora contra o causador do dano, não aplica-se ao caso o verbete sumular nº 54/STJ, para definição do marco inicial para ressarcimento do dano material. 2. Isso porque é indene de dúvidas que o marco inicial dos juros moratórios, no presente caso, representa o momento em que a seguradora efetuou o pagamento da apólice ao segurado, ou seja, a data do efetivo desembolso, conforme se verifica nas notas fiscais colacionadas aos autos. 3. Não detém razão a recorrente em querer atribuir a taxa de 1% para ressarcimento do valor em atraso, com base no art. 406 do Código Civil, notadamente porque esta Colenda Câmara tem entendimento sedimentado que [...] tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (STJ, Súmula nº 54) e a correção monetária do efetivo prejuízo (STJ, súmula nº 43). Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação de juros com correção monetária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011110104897, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023). 4. Assim, a SELIC é a taxa a ser utilizada para referência dos juros moratórios, sobretudo diante da pendência do REsp 1.795.982 pela Corte Especial do STJ, mantendo-se o entendimento em vigor no momento. 5. A SELIC composta de juros moratórios e correção monetária, bem como a teor do que consta no verbete sumular nº 54 do STJ, deve-se adequar o julgado, pois matéria de ordem pública, para que o débito seja atualizado, sendo juros de mora tão somente pela SELIC, eis que vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – Apelação Cível 5014053-20.2021.8.08.0048 – Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – 1ª Câmara Cível – DJ. 21.06.2023)

Correta, portanto, a sentença proferida pelo juízo singular que condenou a concessionária requerida ao pagamento dos valores desembolsados pela seguradora autora, devidamente atualizado pela Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil
1
.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de arbitrar honorários recursais, porquanto não houve, na sentença recorrida, condenação da seguradora apelante ao pagamento de verba honorária.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.